Tribunal: TJDFT
Processo: 0726188-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726188-17.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: CIPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, VINICIUS QUINTAS DE SOUSA, RICARDO DE SOUSA, ESPÓLIO DE SONIA MATHIAS QUINTAS REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS QUINTAS DE SOUSA D E S P A C H O FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 73635795. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator